Tribunal: STJ
Processo: 0000223-57.2018.8.14.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006379 - PA(2025/0289251-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MUANA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO - PA017067
AGRAVADO
: SABRINA DE NAZARE DA COSTA ESQUERDO
ADVOGADA
: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - PA8352A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E
VANTAGENS A SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a1f03852-55ee-49b0-a292-1300b04709bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006379 - PA(2025/0289251-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MUANA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO - PA017067
AGRAVADO
: SABRINA DE NAZARE DA COSTA ESQUERDO
ADVOGADA
: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - PA8352A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E
VANTAGENS A SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE MUANA contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não
foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 159-160).
Pondera a parte agravante que, ao contrário do que ficou decidido, houve
impugnação integral aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Além
disso, sustenta, no mérito, que "a parte autora não juntou aos autos arcabouço probatório
suficiente a fim de comprovar o alegado [...]" (fl. 170), na forma do
do
art. 373, inciso I,
CPC. Aduz (fl. 174):

[...]
Dessa forma, não se verifica no presente caso, que houve a subsunção dos
fatos apontados e sua comprovação robusta e conforme se extrai dos autos.
Assim, requer-se a reforma da presente demanda, para que seja julgada
totalmente improcedente, uma vez que no caso em apreço, a parte autora não
Documento eletrônico VDA54730378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:23
Código de Controle do Documento: 731c3a10-e414-4a84-9fa5-50dafc003f3e

comprovou de forma cabal que deixou de receber o salário referente a dezembro
2012, ônus que lhe incumbia conforme dispõe o
I, do CPC, por ser fato
art. 373,
constitutivo de seu direito.
[...]

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 181).
Parecer do MPF às fls. 193-198 opinando pelo desprovimento do agravo
interno.
É o relatório.
VOTO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) "não se sustenta a alegação de violação
ao
do CPC,
,
art. 489
pois não havendo a oposição prévia de embargos de declaração
'revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial quando o
recorrente indica violação do
do
art. 489
CPC/2015, sem ter oposto embargos de
. Imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante da
declaração na origem
' (AgInt no
relator Ministro Benedito
Súmula 284/STF
REsp n. 2.019.687/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
" (fl. 131, sem
12/6/2023,
14/6/2023)
grifos no original); b) "a alteração do entendimento adotado pela Turma Julgadora,
demandaria o reexame dos fatos e provas colhidos aos autos, não cabendo ao Superior
Tribunal de Justiça, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório
dos autos, em conformidade com a
" (fl. 131).
Súmula 7/STJ
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada ao item "a", acima
transcrito. Limitou-se a aduzir genericamente que "os argumentos apresentados no
Recurso especial não possuem qualquer deficiência em sua fundamentação, como
estabelecido na decisão agravada" (fl. 147), sem efetivamente demonstrar de que forma o
entendimento pelo Tribunal de origem, baseado em jurisprudência do STJ, estaria
equivocado.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA54730378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:23
Código de Controle do Documento: 731c3a10-e414-4a84-9fa5-50dafc003f3e

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA54730378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:23
Código de Controle do Documento: 731c3a10-e414-4a84-9fa5-50dafc003f3e

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:23
Código de Controle do Documento: 731c3a10-e414-4a84-9fa5-50dafc003f3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.379 / PA
Número Registro: 2025/0289251-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002235720188140033 2235720188140033
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MUANA
ADVOGADOS : JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO - PA017067
AGRAVADO
: SABRINA DE NAZARE DA COSTA ESQUERDO
ADVOGADA
: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - PA8352A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MUANA
ADVOGADOS : JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO - PA017067
AGRAVADO
: SABRINA DE NAZARE DA COSTA ESQUERDO
ADVOGADA
: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - PA8352A
TERMO
Documento eletrônico VDA55147262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: 50c5ce1c-d9d3-4ec0-b5e5-c685328d3548

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: 50c5ce1c-d9d3-4ec0-b5e5-c685328d3548